Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO 140/2015-DPDF. PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante/requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando:
(i) a presunção relativa de hipossuficiência; (ii) a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O CPC, nos artigos 98 e 99, estabelece presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo o juiz exigir comprovação da condição financeira.
5. No caso concreto, restou demonstrado que o agravante possui patrimônio declarado incompatível com a situação de hipossuficiência alegada, incluindo imóveis, veículos e aplicações financeiras, bem como movimentação bancária incompatível com a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
6. A Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece que a hipossuficiência deve ser caracterizada pela percepção de renda inferior a cinco salários-mínimos, requisito não atendido pelo agravante.
7. Dessa forma, não está demonstrada a necessidade da gratuidade de justiça, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a não comprovação de hipossuficiência econômica.
Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração da parte quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais."